Tribunal: TJPA
Processo: 0012498-35.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº
0012498-35.2017.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:

MANOEL CARLOS DO NASCIMENTO FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA APLICADA DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto
por MANOEL CARLOS DO NASCIMENTO FERREIRA
, através de advogado constituído, contra a r. Decisão que o condenou à pena 01 (um) ano e 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma pena de multa e uma restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 121, §3º c/c art. 70, amos do CP (homicídio culposo praticado em concurso formal).

Noticia a peça acusatória que no dia 10 de fevereiro de 2017, por volta das 14:40 horas as vítimas Valder Vieira Barros e Glauciney Barbosa do Nascimento, foram eletrocutadas enquanto realizavam a construção do telhado de um imóvel de propriedade do acusado.

Segundo a denúncia, a vítima Valder, ao manusear uma peça de madeira molhada, tipo perna-manca, esbarrou em um fio de alta tensão que passava pela frente do imóvel, sofrendo imediatamente, uma descarga elétrica direta, enquanto que Glauciney, que também se encontrava as proximidades, sofreu uma descarga elétrica secundária, evoluindo, ambos, a óbito.

Relata a denuncia que houve conduta negligente por parte do proprietário do imóvel, pois inobservou o dever legal e objetivo, ao iniciar obras de potencial risco sem contratar uma empresa especializada ou fornecer equipamentos de segurança para os trabalhadores - EPI obrigatórios para trabalhos em altura.

Foi denunciado e condenado por homicídio culposo.

Apelou pleiteando a absolvição, aplicação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena de multa aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisá-lo.

O pedido absolutório não merece prosperar, pois como ficou provado durante a marcha processual, existem robustas provas de materialidade e autoria.

A materialidade do crime restou provada pela
Anotação de Responsabilidade

Técnica
(fls. 12/13, IPL, em apenso), o
Alvará da Obra
(fls. 20/24, IPL, em apenso), o
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta
(fls. 25/31, IPL, em apenso), o
Laudo Pericial
(fls. 18/51).

A autoria pela p
rova testemunhal acusatória
(depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual às fls. 159 dos autos).

O magistrado sentenciante, mais próximo da realidade processual não teve dúvidas sobre a ocorrência do crime,
verbis:

¿A responsabilidade criminal do denunciado no tocante a tais equipamentos, contudo, merece consideração porque era o proprietário da obra, tendo-a iniciado sem amparo efetivo de qualquer profissional da construção civil.

Embora tenha contratado Valder por empreitada, não é possível dizer que este tenha ficado responsável efetivamente pelas medidas de proteção e segurança necessárias. Tal premissa reside no fato de ser ele mero operário autônomo, pedreiro, bem como que foi contratado apenas por empreitada de mão de obra, não havendo nenhuma prova sobre seu compromisso em relação aos equipamentos.

Outrossim, do depoimento judicial de sua esposa, ouvida como informante, a qual demonstrou muita honestidade nas informações prestadas, ainda que desfavoráveis à vítima, conclui-se que o denunciado já tinha experiência na contratação de obras, logo era de se esperar que tomasse as providências necessárias para, no mínimo, fazer cumprir as medidas de segurança e proteção adequadas por parte de seus contratados.

Veja-se que Ivaneide afirmou em juízo que Valder, pedreiro experiente, já havia realizado outras obras para o denunciado, tanto é que já possuíam uma relação profissional de certo tempo. Assim, o fato de que o denunciado, como alegado, tenha esperado que a vítima providenciasse os equipamentos de proteção individual, não é suficiente para conduzir à conclusão de que ele, o denunciado, tomou todos os deveres de cuidado para a hipótese, sobretudo porque era o único responsável pela obra, já que não aguardou o acompanhamento do engenheiro civil para inicia-la.

No ensejo, mostra-se oportuno ressaltar que a existência ou não de ART válida à época da obra, in casu, não influencia na responsabilidade do denunciado, na medida em que ele não aguardou o acompanhamento pelo referido profissional técnico para realizar a obra no telhado. O cerne de sua responsabilidade se resume à negligência e imprudência em relação às medidas necessárias para garantir a incolumidade dos operários, os quais estavam trabalhando no telhado, bem próximo à fiação elétrica, sem e equipamento de proteção individual adequado e supervisão de profissional técnico habilitado.

Além disso, também não há informação de que fora diligenciado junto à companhia elétrica competente, a fim de garantir a incolumidade dos operários e da própria rede elétrica.

Assim, embora se reconheça que os operários poderiam ter providenciado os equipamentos de proteção adequados, pois experientes na construção civil, sobretudo Glauciney que os possuía em sua casa, ficou inconteste a negligência e a imprudência do denunciado, o qual também não os providenciou tampouco garantiu que a obra fosse efetivamente acompanhada por um profissional técnico, com aptidão para se certificar de que todas as medidas necessárias para o sucesso do empreendimento estavam sendo tomadas, inclusive as medidas relativas à segurança.

Lado outro, verificou-se que o réu já vem indenizando as famílias das vítimas, conforme ajuste realizado no âmbito trabalhista, como bem pontuaram as esposas das vítimas, ouvidas como informantes, e consta de ata de audiência da 16ª Vara do Trabalho de Belém, razão pela qual não cabe a fixação prevista no art. 387, IV, do CPP de indenização mínima nesta oportunidade, porque estas já foram providenciadas em outro juízo mais especial, tendo inclusive se consignado que as famílias das vítimas renunciavam a quaisquer outros valores indenizatórios decorrentes de outros processos, até mesmo derivados do presente procedimento criminal.

Pelo exposto, concluo que o acusado praticou os crimes de homicídio culposo, tipificado no art. 121, §3º, do CPB, por imprudência e negligência, contra duas vítimas, incidindo assim na modalidade de concurso formal de crimes do art. 70 do CPB, pois mediante uma só ação/omissão praticou dois crimes idênticos.¿

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, mais uma vez mostra-se a sanção penal aplicada escorreita, proporcional e compatível com o caso em análise.

Analisando a aplicação da pena, observo que foi valorado desfavorável ao apelante a culpabilidade, pois não foi fornecido equipamentos de segurança às vítimas, aplicando a pena-base bem próxima ao mínimo legal, ou seja, 01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção, em razão da atenuante da confissão, reduziu a pena em 02 (dois) meses ficando em 01 (um) ano e 01 (um) mês, por ter sido o crime praticado em concurso material aumentou a pena em 1/6, mínimo, ficando em definitiva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção (fls. 220/221).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Da mesma forma não merece reforma a pena de multa aplicada.

O apelante em nenhum momento demonstrou nos autos a insuficiência monetária. Além, de que, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (AgRg no Resp 1263860/Pa, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, Dje 05/12/2014).

Por fim, o regime aplicado, aberto, encontra-se compatível com a pena aplicada, não merecendo reforma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora